Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. PERDA CONEXÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que o atraso de 10 horas e 20 no voo gerou perda de conexão, pernoite forçada em cidade estranha, perda de exame pré-agendado e frustração em período de férias, em face do que requer a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional ao dano causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame do dano moral consiste em verificar a ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e em relação ao arbitramento, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
7. Portanto, verifica-se que, no caso, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, já que devidamente analisada a situação fática da autora, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da vítima. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1935943.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. art. 5o, inciso X.
Jurisprudência relevante citada: TJDDFT, Acórdão 1935943, 0737538-17.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.